Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, objetivando suspender a cobrança de débito apurado e impedir o corte do fornecimento de energia elétrica do agravante, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes. O agravante sustenta a nulidade do TOI, com base na ausência de critérios técnicos exigidos pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são: (i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pode justificar a cobrança de débito e a suspensão do fornecimento de energia elétrica e (ii) verificar a regularidade do débito apurado e a possibilidade de sua inexigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, pois as razões recursais enfrentaram amplamente os fundamentos da decisão agravada.4. De acordo com o Tema 699 do STJ, não é permitida a suspensão do fornecimento de energia por débitos anteriores a 90 dias da constatação da suposta fraude. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto à ilegitimidade de cobranças e suspensões baseadas em apuração unilateral de irregularidades pela concessionária, sem a presença do consumidor.5. A essencialidade do fornecimento de energia para a atividade comercial da agravante e o risco de dano com a inclusão em cadastro de inadimplentes reforçam a necessidade de tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos antigos ou decorrentes de apuração unilateral é indevida, especialmente quando não observado o contraditório e a ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Jurisprudência relevante citada: Tema 699 do STJ; AgInt no AREsp no 1.387.950/SP, Rel. Ministro Manoel Erhardt; Acórdão no 1836731, TJDFT, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 20/3/2024.